Tribunal: TJMT
Processo: 1023651-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023651-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 54.345.860/0001-96 (APELANTE), PAULA RIBCZUK - CPF: 067.039.609-50 (ADVOGADO), CMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 54.345.860/0002-77 (APELANTE), CMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 54.345.860/0003-58 (APELANTE), CMR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 54.345.860/0004-39 (APELANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. REGIME DE CRÉDITOS. CONVÊNIO ICMS CONFAZ 178/2023. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. ADC 49. LC 204/2023. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CMR Distribuidora de Medicamentos e Produtos Veterinários Ltda. e outros contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I e VI), mandado de segurança preventivo impetrado para afastar a exigência de transferência obrigatória de créditos de ICMS
nas remessas interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento na
ADC 49 e na LC 204/2023, impugnando a aplicação do Convênio ICMS CONFAZ 178/2023
(e menção a convênios correlatos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança preventivo é via adequada quando o ato normativo impugnado produz efeitos concretos e imediatos, afastando-se o óbice da Súmula 266/STF; (ii) estabelecer se a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS prevista no Convênio ICMS 178/2023, à luz da ADC 49 e da redação do art. 12, § 4o, da LC 87/1996 dada pela LC 204/2023, viola direito líquido e certo do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança preventivo é cabível quando demonstrado justo receio de violação a direito líquido e certo, bastando, nessa hipótese, a prova pré-constituída da situação fática concreta que expõe o impetrante a risco atual e iminente, sem exigir ato coator já consumado (Lei 12.016/2009, art. 1o).

4.

A impetração não se dirige contra lei em tese, porque o Convênio ICMS 178/2023 produz efeitos concretos e imediatos a partir de 1o.1.2024 sobre contribuintes que realizam remessas interestaduais entre estabelecimentos próprios, afastando a incidência da Súmula 266/STF.

5.

A controvérsia é exclusivamente de direito e está em condições de imediato julgamento, autorizando o exame do mérito pelo tribunal (CPC, art. 1.013, § 3o, I), ainda que a extinção sem mérito tenha sido tecnicamente inadequada na forma.

6.

A ADC 49 resolve o plano da hipótese de incidência do ICMS, ao afirmar que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador, por inexistir circulação jurídica, mas não define, por si, a disciplina do regime de créditos originados em operações anteriores.

7.

A modulação dos efeitos nos embargos da ADC 49 (eficácia a partir do exercício de 2024) pressupõe regulamentação estadual sobre a transferência de créditos; o Convênio ICMS 178/2023 é editado para atender a esse comando, disciplinando o aproveitamento de créditos sem instituir cobrança de ICMS sobre operação não tributada.

8.

A LC 204/2023, ao inserir o art. 12, § 4o, na LC 87/1996, adota redação imperativa (“serão assegurados”), estruturando mecanismo de garantia dos créditos mediante transferência e limites relacionados às alíquotas aplicáveis, não consagrando liberdade irrestrita do contribuinte quanto ao destino e volume de créditos.

9.

A obrigatoriedade de transferência de créditos atende ao princípio da não cumulatividade (CF/1988, art. 155, § 2o, I) e preserva o equilíbrio federativo e a repartição de receitas nas operações interestaduais (CF/1988, art. 155, § 2o, VII e VIII), inexistindo direito líquido e certo a afastar a sistemática prevista no Convênio.

10.

O STF reconhece que a não incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular não autoriza apropriação livre e irrestrita de créditos, devendo ser observada a regulamentação do regime compensatório, inclusive quanto à obrigatoriedade de transferência prevista no Convênio ICMS 178/2023 (STF, ARE 1470731 ED-AgR, 2a Turma, j. 3.3.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão na ADC 49 afasta o fato gerador do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, sem afastar a possibilidade de regulamentação do regime de créditos decorrentes de operações anteriores.

2.

O Convênio ICMS CONFAZ 178/2023, em consonância com a modulação da ADC 49 e com o art. 12, § 4o, da LC 87/1996 (redação da LC 204/2023), pode estabelecer transferência obrigatória de créditos nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, inexistindo direito líquido e certo à facultatividade irrestrita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 155, § 2o, I, VII e VIII; CPC, art. 485, I e VI; art. 1.013, § 3o, I; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 23; LC 87/1996, art. 12, § 4o (incluído pela LC 204/2023).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.4.2021; STF, embargos de declaração na ADC 49, j. 19.4.2023 (modulação para 2024); STF, ARE 1470731 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 3.3.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1017636-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.9.2025; TJMT, N.U 1017375-51.2024.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Vandy Mara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 3.2.2026, publ. 17.2.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por CMR Distribuidora de Medicamentos e Produtos Veterinários Ltda. e outros, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, o mandado de segurança preventivo por ela impetrado, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a adequação do mandado de segurança preventivo para obstar lesão iminente a direito líquido e certo (Lei 12.016/2009, art. 1o), afirmando ser indevida a extinção por suposta insuficiência documental.

Defende que a disciplina infralegal relativa à transferência de créditos de ICMS nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, com destaque para os Convênios ICMS 178/2023 e 109/2024, contrariaria o entendimento firmado pelo STF na ADC 49, por impor condicionamentos/compulsoriedade incompatíveis com o que reputa ser faculdade do contribuinte transferir ou não créditos, total ou parcialmente.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença e reconhecimento do direito vindicado, com afastamento da aplicação dos referidos convênios no caso.

Por sua vez, em contrarrazões, o Estado suscita, preliminarmente, a decadência do mandado de segurança (Lei 12.016/2009, art. 23), defendendo termo inicial a partir de atos normativos indicados e da data de impetração.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de direito líquido e certo e a inexistência de violação ao entendimento invocado pela impetrante, com referências ao regramento estadual pertinente (RICMS/2014, entre outros dispositivos mencionados na peça).

Ao final, requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 347565387)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o recorrente insurge-se contra a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito o Mandado de Segurança, por ele impetrado.

Extrai-se dos autos que a impetrante, aqui recorrente, atuante na fabricação, comércio atacadista e varejista e na representação comercial de medicamentos homeopáticos veterinários, sais minerais, rações e suplementos nutricionais para animais, produtos agropecuários e insumos farmacêuticos de uso veterinário, distribuiu, em 6 de junho de 2024, a inicial do mandado de segurança perante o Juízo de origem, em face do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT.

Na petição inaugural, narrou que realiza, habitualmente, remessas interestaduais de mercadorias entre seus estabelecimentos, da matriz para as filiais e, eventualmente, em sentido inverso, com fins logísticos e administrativos, sem que haja mudança de titularidade das mercadorias.

Sustentou que, a partir de 1o de janeiro de 2024, o Convênio ICMS CONFAZ n. 178/2023 passou a exigir, de forma compulsória, a transferência dos créditos de ICMS acumulados nas operações anteriores para o estabelecimento destinatário em cada remessa interestadual, contrariando o que teria sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49.

Argumentou, portanto, que o STF, ao julgar o mérito da ADC 49 em abril de 2021 e os respectivos embargos de declaração em 19 de abril de 2023, assentou a inexistência de fato gerador de ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular e reconheceu que a transferência dos créditos de ICMS seria uma faculdade, e não uma obrigação do contribuinte, cabendo aos Estados apenas disciplinar o procedimento.

Afirmou, ainda, que a Lei Complementar n. 204/2023, publicada em 28 de dezembro de 2023, ao acrescentar o § 4o ao art. 12 da LC n. 87/1996, confirmou a não incidência do ICMS e não previu qualquer obrigatoriedade de transferência de créditos, de modo que o Convênio ICMS n. 178/2023, ao impor tal obrigação, seria ilegal e inconstitucional.

Pleiteou, com pedido liminar, a suspensão da exigência de transferência obrigatória dos créditos de ICMS nas remessas interestaduais entre seus estabelecimentos, assegurado o exercício da faculdade de transferir ou não, no todo ou em parte, os referidos créditos.

Requereu, ao final, a concessão definitiva da segurança, o cancelamento de eventuais lançamentos tributários ou penalidades decorrentes da ausência de transferência e o reconhecimento do direito à compensação ou restituição do ICMS eventualmente recolhido a maior.

Ao analisar o feito, o juízo singular extinguiu o
writ
sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:

[...]

“Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função.

Portanto, o principal objetivo do mandamus é proteger direito líquido e certo, o qual é caracterizado pela doutrina da seguinte forma:

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes. In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.a ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35).

A impetrante não colacionou documentos que pudessem comprovar suas alegações e, conforme sabido, afigura-se ônus exclusivo da parte autora, produzir
ab initio
provas acerca de suas alegações em sede de mandado de segurança.

Tratando-se de mandado de segurança, necessária a verificação do atendimento dos requisitos de violação ou ameaça a direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Assim, para que a segurança vindicada seja concedida torna-se imprescindível que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja comprovado de plano por documento inequívoco, porquanto nesta via estreita não se admite a dilação probatória, haja vista que a cognição na ação mandamental é plena e exauriente de acordo com a prova produzida.

Atento a este fato, afigura-se ônus exclusivo da parte autora produzir
ab initio
provas acerca de suas alegações em sede de mandado de segurança. [...]

Desta forma, os documentos apresentados, não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata suspensão do ato coator.

Portanto, REJEITO este Mandado de Segurança e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do Novo Código de Processo Civil.

Decisão não sujeita ao reexame necessário. (id. 328737850)

Dessa sentença se insurge a apelante.

Pois bem.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos I e VI do art. 485 do CPC, ao argumento de que a impetrante não apresentou prova pré-constituída de suas alegações, requisito indispensável ao manejo do mandado de segurança.

A extinção, conquanto tecnicamente equivocada na forma, pois a controvérsia é exclusivamente de direito e permite o julgamento imediato do mérito, conduz ao resultado correto, como se demonstrará.

O mandado de segurança preventivo, previsto no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, é cabível quando o impetrante demonstra o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo.

Nessa modalidade, a prova pré-constituída não exige a demonstração de ato coator já concretizado, mas sim a comprovação da situação fática concreta que expõe o impetrante ao risco atual e iminente de sofrer a lesão.

Nesse sentido, a impetrante demonstrou suficientemente sua condição de empresa que realiza remessas interestaduais entre estabelecimentos próprios, sujeita, a partir de 1o de janeiro de 2024, à incidência direta do Convênio ICMS n. 178/2023.

A impetração, portanto, não se volta contra lei em tese, o que atrairia o óbice da Súmula 266 do STF, mas contra norma que já produz efeitos concretos e imediatos na esfera jurídica da apelante, tornando cabível o remédio constitucional eleito.

Reconhecida a adequação da via e a existência dos elementos mínimos de prova, esta Câmara passa, desde logo, ao exame do mérito, com fundamento no art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, que autoriza o julgamento imediato quando a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento, hipótese que aqui se configura com nitidez.

O ponto nodal da controvérsia consiste em determinar se o Convênio ICMS CONFAZ n. 178/2023, ao estabelecer a obrigatoriedade de transferência dos créditos de ICMS nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, viola direito líquido e certo da apelante, à luz da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e da disciplina introduzida pela Lei Complementar n. 204/2023.

Para enfrentar essa questão, é imprescindível delimitar com precisão o alcance da ADC 49.

O STF, naquele julgamento, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, II, 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, § 4o, da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), assentando que o mero deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em unidades federadas distintas, não configura o fato gerador do ICMS, por inexistir circulação jurídica da mercadoria. (STF, Plenário, ADC 49/RN, rel. Min. Edson Fachin, j. 19/4/2021)

A decisão versa, portanto, sobre a hipótese de incidência tributária – sobre o fato gerador do imposto –, e não sobre a disciplina dos créditos tributários gerados nas operações anteriores.

Ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão de mérito da ADC 49, o STF modulou os efeitos da decisão para viger a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes, e consignou que, esgotado o prazo sem que os Estados disciplinassem a transferência de créditos, ficaria reconhecido o direito dos sujeitos passivos de realizá-la.

A modulação pressupõe, logicamente, que a transferência de créditos fosse objeto de regulamentação, e não que o contribuinte tivesse um direito absoluto e irrestrito de escolher livremente o destino e o volume dos créditos, à margem de qualquer disciplina normativa.

Nesse contexto, o CONFAZ editou o Convênio ICMS n. 178/2023, com vigência a partir de 1o de janeiro de 2024, exatamente para cumprir o que determinava a modulação da ADC 49.

A norma não institui nem cobra ICMS sobre operação não tributada, pois a ausência de fato gerador foi assentada pelo STF e positivada no art. 12, § 4o, da LC n. 87/1996, com a redação conferida pela LC no 204/2023, mas regula o regime de aproveitamento dos créditos tributários acumulados nas operações anteriores, em observância ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2o, I, CF) e ao equilíbrio arrecadatório entre os entes federativos (art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, CF).

Confira-se que são planos jurídicos inteiramente distintos: o da incidência tributária – resolvido pela ADC 49, e o do regime compensatório dos créditos – disciplinado pelo Convênio.

Essa distinção afasta, desde a raiz, a confusão que está no centro da tese da apelante.

Ora, a empresa parte do pressuposto de que, reconhecida a não incidência do ICMS no fato gerador da transferência, estaria automaticamente assegurada a facultatividade irrestrita no aproveitamento dos créditos.

Esse raciocínio não tem respaldo nem na ADC 49, que não tratou do regime creditício, nem na LC n. 204/2023, como se demonstra a seguir.

Uma coisa é o fato gerador do ICMS que, nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, foi declarado inexistente pelo STF.

Outra, inteiramente distinta, é o regime dos créditos de ICMS apurados nas operações anteriores àquela transferência. Esses créditos existem, foram gerados em operações tributadas pretéritas e precisam ser alocados segundo regras claras, sob pena de comprometer o equilíbrio arrecadatório entre os entes federativos.

O Convênio n. 178/2023 cuida precisamente dessa alocação, no exercício legítimo do poder normativo dos Estados no âmbito do CONFAZ, sem criar qualquer obrigação de pagamento de tributo.

Não prospera o argumento de que a LC n. 204/2023 teria conferido caráter facultativo à transferência dos créditos.

Ora, o art. 12, § 4o, e seus incisos I e II, da LC n. 87/1996, com a redação dada pela LC n. 204/2023, utilizam a expressão "serão assegurados" para descrever como os créditos serão garantidos ao contribuinte: pela unidade federada de destino, mediante transferência de crédito, limitada às alíquotas interestaduais aplicáveis, e pela unidade de origem, na diferença positiva remanescente.

Confira-se que a locução verbal empregada – "serão assegurados" – é imperativa e não condicional, indicando que o mecanismo de transferência é a via obrigatória para a realização do crédito nas operações interestaduais, e não uma opção livre ao alvedrio do contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a matéria em julgado recente, assentando que a ausência de incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular não confere ao contribuinte o direito irrestrito de apropriar os créditos de maneira livre, devendo-se observar a regulamentação aplicável à compensação do tributo, nos termos do princípio da não cumulatividade (STF, 2a Turma, ARE 1470731 ED-AgR, rel. Min. André Mendonça, j. 3/3/2025).

Naquele julgado, o STF expressamente reconheceu que o “
Convênio ICMS no 178/2023, ao prever a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, visa evitar descompensação financeira entre os estados e garantir a segurança jurídica no tratamento do ICMS. 7. A Lei Complementar no 204/2023, ao alterar a Lei Kandir (LC no 87/1996), estabeleceu normatividade expressa para a transferência de créditos nas operações interestaduais, conforme os percentuais definidos no art. 155, § 2o, IV, da Constituição da República. 8. O não reconhecimento da aplicabilidade dessas normas poderia gerar desequilíbrio fiscal entre os estados, comprometendo o pacto federativo e a distribuição equitativa da arrecadação tributária
.”

Nesse sentido, também é a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. CONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS N. 178/2023 E DA LEI COMPLEMENTAR N. 204/2023. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado objetivando afastar a imposição compulsória de transferência de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento na decisão proferida pelo STF na ADC n. 49 e na Lei Complementar n. 204/2023.

2. Sentença denegatória da segurança, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo à não aplicação do Convênio ICMS n. 178/2023 e seus sucedâneos.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível mandado de segurança para afastar a aplicação de atos normativos que internalizam convênio do CONFAZ, com efeitos concretos; (ii) o Convênio ICMS n. 178/2023, internalizado no Estado de Mato Grosso, viola direito líquido e certo da contribuinte ao impor a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS; e (iii) a Lei Complementar n. 204/2023 confere caráter facultativo ou obrigatório à transferência de créditos nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. Razões de decidir:

4. A impetração é cabível, pois os atos normativos impugnados produzem efeitos concretos na esfera jurídica da contribuinte, não sendo mera norma em tese.

5. A interpretação da decisão proferida na ADC n. 49 e da redação do art. 12 da LC n. 87/1996, com a alteração promovida pela LC n. 204/2023, conduz à conclusão pela obrigatoriedade da transferência dos créditos de ICMS nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

6.
O Convênio ICMS n. 178/2023, internalizado no Estado de Mato Grosso, encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na legislação complementar vigente, sendo constitucional a exigência de transferência obrigatória dos créditos.

7. O dever de transferir os créditos preserva o pacto federativo e concretiza o princípio da não cumulatividade, não havendo direito líquido e certo a ser amparado judicialmente contra tal imposição.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular, prevista no Convênio ICMS n. 178/2023 e internalizada por decreto estadual, é constitucional. 2. Não há direito líquido e certo do contribuinte à faculdade irrestrita de transferência de créditos nessas hipóteses.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, incs. IV, VII e VIII; LC n. 87/1996, art. 12, § 4o; LC n. 204/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC n. 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/4/2021; STF, ARE 1470731 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 3/3/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1017636-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23/9/2025.

(N.U 1017375-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026) (grifei)

Portanto, a imposição da transferência obrigatória de créditos de ICMS nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular não configura violação ao princípio da não cumulatividade, mas, ao contrário, representa sua efetivação prática, ao mesmo tempo em que preserva a repartição equitativa da receita tributária entre os entes federativos, em conformidade com o disposto no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal.

Assim, o Convênio ICMS n. 178/2023 é, nessa medida, a regulamentação legítima e necessária determinada pelo próprio STF na modulação dos efeitos da ADC 49.

Não há, portanto, direito líquido e certo da apelante a ser tutelado pelo
mandamus
preventivo.

O
writ
constitucional pressupõe, necessariamente, a existência de direito subjetivo certo, comprovado de plano e ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Dessarte, quando o ato normativo impugnado é constitucional e legal – como é o caso do Convênio ICMS n. 178/2023, à luz da ADC 49, da LC n. 204/2023 e da jurisprudência do STF, a premissa do mandado de segurança não se satisfaz, pois não há como juridicamente pretender afastar obrigação legítima sob o argumento de que ela viola direito inexistente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo,
mantendo-se a negativa de segurança
, ainda que com fundamento diverso: não por ausência de prova pré-constituída, mas por inexistência de direito líquido e certo da apelante a afastar a sistemática de transferência obrigatória de créditos de ICMS prevista no Convênio ICMS CONFAZ n. 178/2023, porquanto referida norma não institui nem impõe o pagamento de tributo, mas disciplina o controle fiscal do aproveitamento de créditos tributários, em plena conformidade com a ADC 49 do STF, com a Lei Complementar n. 204/2023 e com o pacto federativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026